Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. FALTA DE ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REGISTRO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. GRAVAME NÃO REGISTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 321, do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais, ou apresenta defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, determinará que a parte autora a emende, nos termos indicados.
2. Mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o veículo objeto da ação de busca e apreensão encontra-se registrado no DETRAN em nome de terceiro. Emenda à inicial não atendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.